Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-28.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ALEGAÇÃO DE PERDA FUNCIONAL COMPLETA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Em caso de alegada perda funcional completa de membro, mostra-se imprescindível perícia médica para definir tal alegação para fins de indenização de seguro DPVAT, máxime se não há nos autos prova suficiente em sentido contrário.
2. Julgamento antecipado da lide não caracteriza, somente por isto, cerceamento de defesa. No entanto, celeridade não pode implicar desconsideração de garantias sob pena de a jurisdição ser prestada de forma deficiente e não conferir satisfatório desfecho ao litígio. 2.1. Hipótese em que necessidade de perícia e sua não realização (já que o feito foi julgado antecipadamente) configura o alegado cerceamento de defesa ante a supressão da oportunidade às partes de produzir prova pericial tempestivamente requerida.
3. Apelo conhecido, preliminar acolhida, recurso provido.